Tribunal: STF
Processo: RE 99943
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORES CELETISTAS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, CONTRATADOS PARA FUNÇÕES DE NATUREZA TECNICA.
SALARIO-MINIMO PROFISSIONAL. A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI N. 4950/66 NÃO TEM EFICACIA AOS QUE TEM SUA RELAÇÃO DE
EMPREGO REGIDA PELA CLT, INCLUSIVE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INFRUTIFERAS AS ALEGAÇÕES DE AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, CONFORME
DEMONSTRADO NO PARECER DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.